Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702605-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA ROCHA CAETANO AGRAVADO: NOELMA CATARINO BARBOSA, DNA EDUCACAO SUPERIOR &amp; TREINAMENTO LTDA, CIRCULO ESCOLA DAS MULTI PROFISSOES LTDA, RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna da Rocha Caetano em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que indeferiu a penhora sobre o veículo VW/CROSSFOX, Placa JHK-8748, Ano 2008/2009, Cor AMARELA, Renavam n° 979905885, sob o qual consta anotação de alienação fiduciária. Requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato bloqueio/restrição para impedir a transferência, venda ou qualquer meio de desfazimento do veículo objeto da lide por parte da executada. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 214418881 – autos originais): [...] 1) Consoante informação obtida pelo Sistema Nacional de Gravame, inexistente no sistema RENAJUD, o veículo penhorado (placa JHK8748) está alienado fiduciariamente em garantia. Em que pese a existência de decisões admitindo a penhora dos direitos decorrentes de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária em garantia, filio-me à corrente que entende ser inviável a constrição, pois o adquirente do veículo tem apenas a propriedade resolúvel do bem. Ainda que assim não fosse, é desconhecido o valor do débito remanescente e, se esse existe, é fato notório de que a dívida quase sempre supera o valor de mercado do bem. Assim, duvidoso o resultado prático a ser obtido com a medida. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou a impossibilidade de penhora de bem gravado com alienação fiduciária em garantia, eis que o devedor não seria o titular do domínio (REsp 1.677,079, DJe 25.10.2018; AgInt no REsp 1.505.398/BA, DJe 13.06.2018; REsp 1.646.249/RO, DJe 24.05.2018, entre outros). Esse o entendimento que já se adotada por Súmula no antigo Tribunal Federal de Recursos, consoante Súmula 242: “O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário”. Além disso, a pretensão encontra óbice no artigo 7o-A, do Decreto-lei 911/69. Em consulta à tabela FIPE, um veículo similar está cotado em cerca de R$ 29.607. Considerando-se seu valor e as dívidas que pendem sobre ele e a grande possibilidade de que, em hasta pública, seja vendido por 50% de seu valor de avaliação, o resultado não será suficiente para pagar o crédito da autora, principalmente existindo alienação fiduciária ativa. Assim, indefiro o pedido de penhora. (grifei) No caso em comento, não restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito. Embora o Agravante alegue ser o único bem passível de saldar a dívida, a penhora de bens alienados fiduciariamente é incabível. Requer o Agravante, entretanto, a penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado sobre o veículo alienado fiduciariamente. Ocorre que tal pedido não traz em seu bojo a presença dos requisitos obrigatórios insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque sequer há informação sobre percentual dos direitos aquisitivos do Executado sobre o bem, nem qualquer elemento que evidencie atitudes do Executado de estar se desfazendo do bem para esquivar-se do pagamento. Precedente Acórdão no 1922301. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida (ID 65899992 a 65899997). Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora